Tribunal: TJMT
Processo: 1015493-80.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1015493-80.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: AMANDA NERIS REZENDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré da imputação da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/41, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas. No julgamento do recurso, reconheceu-se, de ofício, nulidade absoluta do feito em razão da ausência de proposta de suspensão condicional do processo, apesar do preenchimento, em tese, dos requisitos legais pela acusada, primária e denunciada por infração cuja pena mínima é inferior a 1 ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, sem fundamentação idônea do Ministério Público, em hipótese legalmente cabível, acarreta nulidade absoluta do processo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade de ofício, resta prejudicado o exame do mérito da apelação ministerial interposta contra sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95, aplica-se aos crimes e contravenções penais cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a 1 ano.
A contravenção prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/41, punida com prisão simples de 15 dias a 3 meses, preenche o requisito objetivo para a formulação da proposta de suspensão condicional do processo.
A acusada é primária, conforme certificado nos autos, e, por isso, ostenta, em tese, condição subjetiva compatível com a análise do benefício legal.
O Ministério Público não ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo nem na denúncia nem no curso da instrução, tampouco justificou a não propositura do benefício.
O oferecimento da suspensão condicional do processo, quando presentes os requisitos legais, constitui direito subjetivo da parte acusada e impõe ao Ministério Público o dever de formular a proposta ou fundamentar concretamente sua recusa.
A omissão do órgão acusatório na oferta do benefício cabível configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
A ausência de proposta de suspensão condicional do processo, quando juridicamente admissível, contamina os atos posteriores ao recebimento da denúncia e impõe o reconhecimento de nulidade absoluta do feito.
A nulidade absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que em recurso exclusivo da acusação contra sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Nulidade absoluta declarada de ofício. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O Ministério Público deve oferecer proposta de suspensão condicional do processo, ou fundamentar sua recusa, quando a infração penal tiver pena mínima igual ou inferior a 1 ano e estiverem presentes, em tese, os requisitos legais. 2. A ausência de proposta de suspensão condicional do processo em hipótese cabível configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 3. A nulidade absoluta decorrente da não oferta do sursis processual pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede de apelação exclusiva da acusação, ficando prejudicado o exame do mérito recursal."
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 42, III; CPP, art. 386, VII; Lei no 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APR no 10346160009673001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 18.12.2019, pub. 22.01.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015493-80.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AMANDA NERIS REZENDE - CPF: 062.097.281-54 (RECORRIDO), DEBORA SOARES DA SILVA - CPF: 061.743.591-07 (RECORRIDO), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE LIMA MACIEL FILHO - CPF: 062.365.121-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026